Tribunal: TJMT
Processo: 1028960-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028960-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), WANDERSON DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 015.118.331-73 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0007-74 (AGRAVADO), WILLIAN LEAL DA COSTA SILVA - CPF: 033.381.251-43 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS –
SUPOSTA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA EM QUE SE DISCUTE O FURTO DO AUTOMÓVEL
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe, nos termos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028960-29.2024.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava que a ré forneça imediatamente um veículo substituto, com características semelhantes ao adquirido.

O agravante alega que comprou da agravada um I/VOLVO XC 60 D5 INSCRIPT, ANO 2019/2020, COR PRETA, PLACA RAO7C80/MT, DIESEL, CHASSI LYVUZ68CCLB431314 E RENAVAM 01220728443, pelo preço de R$ 157.000,00.

Aduz que o pagamento foi feito via PIX para o vendedor (agravado), porque a aquisição seria feita por este, que se beneficiaria de um desconto por ser funcionário da Saga Ltda, e em seguida efetuaria a transferência do automóvel para o comprador.

Afirma que ficou na posse do bem de 10-06-2024 até 13-06-2024, quando recebeu uma ligação da agravada (Saga)
“
relatando que o funcionário segundo requerido/William furtou o veículo e vendeu fora da concessionária
”
.

Assegura que a aquisição foi feita dentro daquela empresa, onde fez teste drive, e ainda o levou a uma outra loja para escolher o KIT BLACK, que foi instalado dentro da
C
oncessionária SAGA, onde houve retoques na pintura e polimento cristalizado para entrega.

Diz que não pode ser responsabilizado pelo fato de o vendedor não ter repassado o valor que recebeu pela venda.

Pontua que houve outras vítimas que sofreram prejuízo com o mesmo
modus operandi
, portanto a agravada tinha ciência dessas ocorrências, e mesmo assim manteve aquele funcionário.

Informa que a agravada ajuizou a Ação n. 1026754-
16.2024.8.11.0041, e teve que entregar o carro.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id 245968193)
.

Na contraminuta, a empresa Saga pugna pelo não provimento do Recurso (Id 249336158)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante recorre da decisão que
indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava que a ré forneça imediatamente um veículo substituto, com características semelhantes ao adquirido.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso, não obstante as razões recursais, não ficou demonstrada de forma inconteste a probabilidade do direito, visto que, na demanda principal n. 1026754- 16.2024.8.11.0041, em que se discute o “furto” desse mesmo automóvel cometido pelo então colaborador da agravada, foi determinada
liminarmente

a devolução
sob o argumento de que a autora (Saga
, ora agravada
) comprovou o domínio do veículo, bem como a ausência de negociação com o réu (W
anderson, ora agravante)
.
E não há notícia de Recurso contra essa decisão.

Posto isso, ao menos em cognição sumária não se justifica a concessão da medida liminar, admissível somente quando presentes ambos os pressupostos elencados no art
.
300 do CPC.

Nesse sentido:

“
AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SERVIÇOS.PLAN
O
. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONTRATAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO
300
, CPC NÃO PREENCHIDOS. Não estão demonstrados os requisitos do artigo300,CPC, a saber, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, na medida em que, segundo a ré, os serviços tidos por inexigíveis pela autora fazem parte doplanocontratado. Considerando, ademais, a possibilidade de repetição dos valores, o risco de dano irreparável tampouco está delineado. RECURSO DESPROVIDO.
”

(Agravo
de
Instrumento n. 70083298224, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, julgado em 30-01-2020).

AGRAVODEINSTRUMENTO
.
TELEFONIA
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA E MANUTENÇÃO DOS PREFIXOS EMPLANOPRÉ-PAGO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS INDEMONSTRADOS. 1. A tutela de urgência, art.
300
do CPC/2015, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não restaram demonstrados os requisitos legais a ensejar a tutela de urgência pleiteada, inclusive sendo necessário o contraditório e possível instrução, para a análise da questão posta. Por outro lado, a concessão da medida pleiteada pela agravante esvaziaria o objeto da demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 70075893339, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria
Hardt
, julgado em 26-04-2018).

Vale registrar que a decisão

impugnada

pode ser revista a qualquer momento, e nada impede que a tutela de urgência seja requerida novamente no curso da demanda.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024